Tribunal: TJBA
Processo: 8000363-73.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000363-73.2024.8.05.0136 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDEILDE BARBOSA DA ROCHA Advogado(s): MIQUEIAS MARTINS SOARES, CIBELE MARTINS SOUZA APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. JUROS E CORREÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Configura prática abusiva a realização de descontos mensais em benefício previdenciário sem a existência de contrato válido ou autorização expressa do titular, especialmente quando não demonstrada pela parte ré a regularidade da contratação. 2. É objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviços nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o ônus da prova à instituição demandada. 3. Em situações que envolvem consumidores idosos e hipervulneráveis, os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar ensejam dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do abalo anímico. 4. O prévio esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento de ação indenizatória, consoante entendimento consolidado do STJ. 5. Valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00, com incidência de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária a partir da presente fixação judicial. 6. Sentença reformada parcialmente para reconhecer o direito à indenização por danos morais. 7. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000363-73.2024.8.05.0136, sendo apelante, EDEILDE BARBOSA DA ROCHA. e apelado, UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25